Tribunal: TJBA
Processo: 0335626-67.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0335626-67.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA BERNARDETE SOUZA DE ARAUJO e outros (9)

Advogado(s)
:
ADILSON FONSECA MARTINS, CARLOS ARTUR CHAGAS RIBEIRO, ANTONIO CARLOS VALENTE LIMA

APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS e outros

Advogado(s)
:
MARLUZI ANDREA COSTA BARROS, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, GIANCARLO BORBA, CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, MIZZI GOMES GEDEON DIAS

PJ04

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos sem que a parte embargante indicasse qualquer dos vícios legalmente previstos — omissão, obscuridade, contradição ou erro material — no acórdão impugnado, limitando-se a externar inconformismo com o teor da decisão.

II. Questão em discussão

Verifica-se a necessidade de aferição do preenchimento do pressuposto processual de cabimento dos embargos de declaração, considerando que se trata de recurso de fundamentação vinculada, cuja admissibilidade está condicionada à demonstração de vício específico previsto no art. 1.022 do CPC.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração possuem finalidade restrita à correção de vícios internos da decisão, não se prestando à rediscussão do mérito.

A ausência de alegação de qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC impede o conhecimento do recurso.

A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal estabelece que, ausente a demonstração dos vícios legais, os embargos não devem ser conhecidos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso não conhecido.
Tese de julgamento:
"
1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo imprescindível a indicação de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. 2. A ausência de alegação de qualquer desses vícios impede o conhecimento do recurso.
"

Vistos,

relatados e discutidos os presentes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO nº 0335626-67.2015.8.05.0001,
em que figura como embargante
MARIA BERNADETE SOUZA DE ARAÚJO e outros,
e, como parte embargada,
FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NÃO CONHECER
do recurso de Embargos, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, ______ de _________ de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça